Tribunal: TJSP
Processo: 2111496-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2111496-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaíra, em que são impetrantes JULIO
CESAR ALVES DE ALMEIDA MARTINS CRISTINO, FABIO ESTEVES PEREIRA e
ELIMARA APARECIDA SILVA CUNHA e Paciente ALERRANDRO HENRIQUE
RIBEIRO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111496-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2111496-05.2020.8.26.0000
COMARCA: GUAÍRA 1a VARA
IMPETRANTES: JULIO CESAR ALVES DE ALMEIDA MARTINS CRISTINO,
FABIO ESTEVES PEREIRA E ELIMARA APARECIDA SILVA CUNHA
PACIENTE: ALERRANDRO HENRIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA
VOTO No 49.118
Habeas Corpus Liberdade provisória Paciente preso em
flagrante por suposta prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes.
PANDEMIA novo coronavírus.
DECISÃO FUNDAMENTADA - Desde que a permanência
do réu em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou
cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública -
Indícios de autoria e prova da materialidade.
Primariedade,
residência
fixa
e
trabalho
lícito
são
circunstâncias que não impedem a medida constritiva -
Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.

Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelos advogados
JULIO CESAR ALVES DE ALMEIDA MARTINS CRISTINO, FABIO ESTEVES
PEREIRA
E
ELIMARA
APARECIDA
SILVA
CUNHA,
em
favor
de
ALERRANDRO HENRIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA, alegando que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da 1a Vara, da
Comarca de Guaíra, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva.
Objetivam a liberdade provisória ou a imposição de medidas cautelares diversas
do cárcere, aduzindo, em síntese, fundamentação inidônea da r. decisão e
ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Alegam, ainda, o
perigo de contágio pelo vírus COVID-19, bem como que se trata de paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111496-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
primário com residência fixa, primário e com ocupação lícita (fls. 01/16).
Dispensadas as informações.
É o relatório.
É caso de denegação da ordem.
Senão, vejamos:
Extrai-se dos autos que na data de 22 de maio de 2020 o
paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de
drogas, tendo o flagrante sido convertido em prisão preventiva, em decisão
proferida na mesma data, devidamente fundamentada e colacionada às fls.
94/98.
Inicialmente, saliente-se que a questão da Covid-19 tem
sido alegada de maneira indiscriminada, porém não pode ser usada como
subterfúgio para conferir liberdade ou prisão domiciliar a todo e qualquer
custodiado.
Ademais, evidentemente, a pandemia está longe de ser um
salvo-conduto para todos os presos.
Ciente da Recomendação no 62 do CNJ, no entanto,
entendo que o paciente não preenche seus requisitos, e, portanto, não faz jus à
liberdade provisória.
Nos presentes autos, não se fez prova de maneira pré-
constituída de que o estabelecimento prisional não dispõe de equipe de saúde ou
mesmo da inexistência de espaço adequado para isolamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111496-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Também não há comprovação de que houve contaminação
entre os detentos.
Na minha visão, saliento que os presos estão mais
protegidos dentro dos estabelecimentos prisionais, uma vez que é dever do
Poder Público zelar pela saúde da população carcerária e, no caso específico do
novo coronavírus, identificar e isolar custodiados que, eventualmente, venham a
contrair a doença.
Aliás, seria um contrassenso mandar todos os cidadãos
ficarem em casa e, ao mesmo tempo, soltar os presos, o que fatalmente
implicaria no aumento da circulação de pessoas e o risco inerente de contágio.
Afinal, como regra, o indivíduo que está encarcerado não tem qualquer
compromisso para cumprimento das regras de convivência pública.
Resumidamente, soltos ou não, todos estamos sujeitos à
contaminação pela COVID-19, o que, por si só, não é motivo suficiente para
ensejar a liberdade.
Para finalizar, fica a questão: como garantir que em
liberdade o paciente fará corretamente o isolamento social?
Além disso, havendo indícios suficientes de autoria e prova
da materialidade e desde que a permanência do réu em liberdade possa dar
motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em
verdadeira medida de segurança.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão, eis que fundamentada nos contundentes indícios de
autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente motivada e não
padece de qualquer vício formal que porventura a invalide, eis que o magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111496-05.2020.8.26.0000 -Voto no
5
singular justificou tal medida não só diante da gravidade do delito imputado ao
paciente, como também na presença incólume dos requisitos justificadores da
custódia cautelar.
Outrossim, primariedade e outros atributos pessoais, são
circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando ocorrentes
motivos a legitimar a constrição do acusado.
Neste sentido:
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que, por si só, não inviabilizam a
medida constritiva. Alegação de excesso de prazo.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo.” (STJ HC
25745 SP Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J.
03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Não vislumbro, pelas provas acostadas aos autos, que seja
caso de concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, tendo
em vista a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, eis que se revelam
inadequadas e insuficientes, na espécie.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator